Tribunal: CARF
Processo: 10880.914990/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.914990/2008-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.800 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de agosto de 2021
Recorrente
ARS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
SENTENÇA
CONCESSIVA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. MULTA DE MORA.
Estando a Contribuinte acobertada por sentença concessiva da segurança,
pleiteada no sentido de se efetuar o pagamento da COFINS à alíquota de 2%,
considera-se suspensa a exigibilidade do crédito porventura objeto de
compensação, não podendo incidir, portanto, multa de mora sobre os valores
confessados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhães Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Bárbara Santos Guedes (suplente
convocada) e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de Pedido de Restituição/Compensação tendo por objeto
crédito de pagamento a maior/indevido de IRPJ. O despacho decisório reconheceu na íntegra o
crédito solicitado, entretanto, homologou apenas em parte a compensação, sob o fundamento de
que não haveria saldo suficiente para fazer frente aos débitos declarados na PER/DCOMP.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.914990/2008-16
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.800 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914990/2008-16

Cientificada do deferimento apenas parcial do seu pedido, a Contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade na qual alega o seguinte:
1) ter impetrado mandado de segurança Preventivo com Pedido de Liminar
inaldita altera parte, questionando a constitucionalidade da lei no 9.718/98, requerendo a
concessão da segurança, com suspensão da exigibilidade dos créditos tributários, para fins de
recolher a COFINS à alíquota de 2% e não de 3% sobre a receita operacional da empresa; a
liminar foi concedida, enquanto que a segurança foi confirmada em sentença com mérito
autorizando o Contribuinte a recolher a COFINS sobre o faturamento, conforme Lei
Complementar n° 70/91 e à alíquota de 2%;
2) passou-se, então, a calcular e recolher a COFINS à alíquota de 2%, no período
de 31/05/2000 a 30/09/2001;
3) todavia, em razão das decisões terminativas do Poder Judiciário, para casos
semelhantes, optou-se por recolher a diferença de 1% da COFINS, relativa ao período objeto do
presente pedido, pela via da PER/DCOMP, o que se deu antes da decisão final proferida pelo
TRF da 3a Região, em sede de recurso de Apelação;
4) ocorre que, em 29/08/2008, tomou ciência da homologação parcial da
mencionada compensação, em virtude de o Agente Fiscal ter considerado, indevidamente, como “em
aberto”, o valor a título de multa apontado no relatório “Detalhamento da Compensação, valores
devedores e emissão de DARF”;
5) na hipótese de inexatidão material requer-se desde já o direito de proceder à devida
retificação nos dados inexatos, nos termos da legislação aplicável; a manifestação de inconformidade
suspende a exigibilidade do crédito tributário, até o término da discussão administrativa, nos termos do
art. 74, §1o, da Lei 9.430/96 c/c 151, III, do CTN;
6) O instituto da compensação originou-se no direito privado, mas tornou-se prática
comum e amplamente utilizada no direito público, sendo o encontro de contas uma modalidade de
extinção de obrigações; o direito à compensação tributária tem previsão no art. 170, do CTN, c/c art. 74,
da Lei 9.430/96, com nova redação dada pela Lei 10.637/2002; corroborando com o dispositivo legal,
foram editadas instruções normativas que orientam a elaboração das compensações;
7) as compensações foram efetuadas de acordo com as instruções editadas pela então
SRF, aplicáveis à época dos fatos, através da elaboração e entrega via internet da DCOMP no programa
PER/DCOMP 1.2, e com o valor integral do saldo a compensar;
8) nos termos do art. 156, II, do CTN, a compensação é modalidade de extinção da
obrigação tributária e a entrega da Declaração de Compensação, mediante o programa PER/DCOMP,
extingue o crédito tributário, sob condição de ulterior homologação do procedimento; todos os débitos
compensados,
conforme
planilha
demonstrativa,
referem-se ao tributo COFINS, os quais estavam protegidos pela mencionada liminar concedida em
mandado de segurança;
9) o mandado de segurança possibilitou ao contribuinte antecipar-se à imposição de
sanções, inscrições e cobranças do passivo fiscal, tendo como fundamento basilar a Constituição Federal
e o disposto na Lei 1.533/51; a concessão de liminar no mandado de segurança suspende a exigibilidade
do crédito tributário, nos termos do art. 151, IV, do CTN e tem o efeito de interromper a incidência da
multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até 30 (trinta) dias após proferida a decisão judicial
que considerar devido o tributo, conforme art. 63, §2°, da Lei 9.430/96;
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.800 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914990/2008-16

10) embora o Fisco possa efetuar o lançamento tributário para prevenir a decadência, não
cabe a imposição de multa, nos precisos termos do art. 63, da Lei 9.430/96; já os juros foram devidamente
quitados, posto que sua natureza é compensatória pelo decurso de tempo e não sancionatória como no
caso da multa;
11) o programa não habilita nenhum campo ou nenhuma opção para que o contribuinte
informe a existência de ação/medida judicial pendente, razão pela qual não foi possível informar os
motivos de não considerar a multa moratória;
12) o Despacho Decisório informa que o valor do crédito foi insuficiente para quitar os
débitos informados na referida PER/DCOMP, o que não resta verdadeiro, pois o valor da multa moratória
incluída nos débitos é indevido; não há saldo devedor a pagar, não havendo motivos que justifiquem a
decisão de insuficiência de crédito;
13) restou comprovada a existência do crédito e a utilização integral com o montante
efetivamente devido do “débito” na DCOMP;
14) Do Pedido - Do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do Despacho
Decisório que não homologou a Declaração de Compensação, requer a Contribuinte seja acolhida a
Manifestação de Inconformidade, para homologar integralmente a compensação, com extinção do débito
fiscal reclamado.
Recebida a manifestação de inconformidade, o processo foi encaminhado à
Delegacia da Receita Federal de Julgamento, que proferiu Acórdão negando provimento à
petição da Contribuinte
Entendeu a Autoridade Julgadora a quo que “à época da transmissão da DCOMP
(...), a Manifestante estava amparada por medida liminar apenas no tocante ao alargamento da
base de cálculo, sendo, portanto, obrigada a recolher a COFINS à alíquota de 3% (três por
cento), ainda que houvesse sentença concedendo a segurança nos termos pleiteados”. Também
assentou a decisão recorrida que, conforme o disposto no art. 475 do CPC, as sentenças
desfavoráveis à União só produzem efeitos depois de confirmadas em segunda instância.
Não se conformando com a decisão proferida pela DRJ, a Recorrente apresentou
recurso voluntário onde repete os argumentos já trazidos quando da manifestação de
inconformidade acrescido do seguinte:
15. Em verdade, ocorre um problema de interpretação à legislação por parte do
i. Relator do Acórdão, pois conforme determina o §2° do art. 63 da Lei 9.430/96
acima mencionado, “interrompe a incidência da multa de mora, desde a
concessão da medida judicial, até 30 dias após a data da publicação da decisão
judicial que considerar devido o tributo ou contribuição”.
16. Ou seja, a interrupção inicia-se quando da concessão da medida judicial e
perdurará até a decisão judicial final, que considera ser devido ou não o tributo
ou contribuição.
17. No caso concreto da RECORRENTE, a medida judicial que concedeu a
Liminar foi proferida em 30/06/2000 e somente em 25/08/2004 foi proferida a
decisão final do Mandado de Segurança, conforme minuta de julgamento anexo.
18. Ainda que a decisão liminar proferida em 30/06/2000 tenha sido objeto de
Agravo de Instrumento apresentado pela Fazenda Pública, o que deve
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.800 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914990/2008-16

prevalecer como “termo final" é a data da decisão final do Mandado de
Segurança que entendeu ser devida a contribuição conforme alíquota de 3%
(três por cento), a qual ocorreu tão-somente em 25/08/2004 e publicada em
17/09/2004.
(...)
24. Ainda que as sentenças proferidas em desfavor da União estejam obrigadas
ao duplo grau de jurisdição, ou seja, sujeitas ao recurso de ofício, a
RECORRENTE obteve a medida liminar autorizando-o a recolher a
contribuição para a COFINS à alíquota de 2%, o que fez no período de apuração
de 31/05/2000 a 30/09/2001 e, antes da sentença terminativa de mérito do
Mandado de Segurança, efetuou a compensação da diferença de 1%, acrescida
dos correspondentes juros.
25. Desta feita, não há que se falar em acréscimo de multa, nos termos do §2°
do art. 63 da Lei 9.430/96 acima mencionado.
26. Conclui-se portanto que a multa de mora é indevida, nos termos dos
argumento legais supra, tendo em vista que a compensação ocorreu em (...) e a
sentença terminativa de mérito do mandado de segurança apenas foi publicada
em 17/09/2004, não havendo ainda que se falar em estar fora do prazo de 30
(trinta) dias, posto que a compensação ocorreu muito antes do Acórdão analisar
o mérito, em segunda instância.
27. Pelos argumentos acima expostos, não há motivos justos ou plausíveis para
a Receita Federal não homologar a declaração de compensação em epígrafe,
tendo em vista a correta utilização do crédito tributário, bem como a devida
elaboração e entrega pelo programa PER/DCOMP.

Afinal vieram os autos para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele tomo conhecimento.
Como vimos no Relatório, a pendenga gira em torno da incidência da multa de
mora sobre os débitos compensados. Alega a Recorrente que à data da entrega da PER/DCOMP
ainda estaria em vigor medida judicial que lhe garantia o pagamento da COFINS à alíquota de
2%. A sentença proferida nos autos do mandado de segurança era favorável ao pleito da
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.800 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914990/2008-16

Recorrente, somente tendo sido objeto de reforma em 17/09/2004. Já decisão recorrida assentou
que a liminar concedida pela Justiça havia sido revogada no tocante à alíquota aplicável à
COFINS e o recurso necessário contra a sentença concessiva da segurança em face da União
Federal não possuiria efeito suspensivo, razão pela qual, na data da transmissão da PER/DCOMP
era cabível a incidência de multa de mora sobre os débitos compensados.
Vejo que assiste razão à Recorrente. Antes de mais nada, reproduzo abaixo
excerto do acórdão recorrido que dispõe sobre a ordem cronológica dos fatos que dizem respeito
ao mandado de segurança no 2000.61.00.016275-0, através do qual a Recorrente se escora para
fundamentar o seu direito de compensar os débitos declarados na PER/DCOMP, sem a
incidência da multa de mora.
a) em 22/05/00, foi impetrado mandado de segurança, com pedido de liminar,
para que a contribuição COFINS fosse recolhida sem as alterações promovidas
pelos artigos 3° e 8°, da Lei 9.718/98 (alargamento da base de cálculo e
aumento da alíquota de 2% para 3%), bem como fosse autorizada a
compensação de créditos que eventualmente fossem recolhidos nos moldes da
referida lei;
b) em 30/05/2000, a liminar foi deferida nos moldes pleiteados;
c) em 30/06/2000, a União agravou da decisão, tendo sido deferido o efeito
suspensivo (parcial) ao agravo (publicação em 10.07/2000);
d) em 21/09/2000, foi publicada a sentença que concedeu a segurança para que
a Impetrante recolhesse a COFINS sobre o faturamento, conforme a Lei
Complementar n° 70/91 e à alíquota de 2% (dois por cento), sentença essa
sujeita ao reexame necessário;
e) em 19/10/2000 foi publicado o despacho que recebeu, em seu efeito
devolutivo, o recurso de apelação interposto pela Fazenda Nacional;
f) em 16/05/2001, foi publicada a decisão (trânsito em 27/08/2001) que deu
provimento parcial ao agravo, para manter a liminar tão somente no tocante à
ampliação da base de cálculo da COFINS;
g) em 17/09/2004, foi publicado o Acórdão que deu provimento à apelação e à
remessa oficial.
Faltou incluir na cronologia acima que a apresentação da PER/DCOMP deu-se em
15/03/2004, ainda sob os efeitos da sentença concessiva da segurança, e antes da sua reforma,
que operacionalizou-se tão somente em 17/09/2004. Referida sentença autorizava a Recorrente a
calcular e pagar a COFINS à alíquota de 2%.
Já a decisão proferida em sede de agravo (16/05/2001), publicada após a prolação
da sentença, não tem o condão de modificar o decisum do Juízo de 1o grau. Além do mais, a
apelação da União foi recebida tão somente em seu efeito devolutivo, vide abaixo:
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.800 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914990/2008-16

Portanto, na data da transmissão da PER/DCOMP a Recorrente ainda estava
acobertada pela sentença concessiva da segurança pleiteada e que lhe garantia o direito à
suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto da demanda, razão pela qual não poderia
incidir a multa de mora sobre os débitos compensados.
Por todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital